Tribunal: STF
Processo: ADI 3516
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMICI CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Legitimidade dos amici curiae para opor recursos nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 



    3. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade não atinja aposentados e pensionistas que já haviam incorporado o recebimento do PDF em seus proventos e subsidiariamente, para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos por aqueles alcançados pelo referido decisum. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na esteira de pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, não é cabível a interposição de recursos por amicus curiae  nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Precedentes. Inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. 



    5. A modulação de ofício dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade encontra amparo na jurisprudência. No julgamento dos ED na ADI 3.601, esta Suprema Corte passou a entender que, caso estejam presentes os requisitos legais para a modulação, é dever do Tribunal, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei 9.868/99.



    6. Considerando que legislação declarada inconstitucional produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas remuneratórias por mais de uma década, devem restar preservados os valores recebidos de boa-fé, em nome da segurança jurídica e do interesse social .



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae não conhecidos, determinando-se, de ofício, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/99, a modulação dos efeitos  da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a devolução de valores recebidos.